Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício previsto no art. 117 da LEP aos apenados que cumprem pena em regime diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave devidamente comprovada, impossibilitada a realização do tratamento no estabelecimento prisional.
III - Levando-se em consideração as peculiaridades do estado de saúde do sentenciado, acometido por diversas comorbidades, que exigem controle laboratorial frequente, com realização de exames e acompanhamento por médicos especialistas extramuros, cabível a benesse.
IV - Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.